Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-03.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS POR MEIO DA PLATAFORMA BOOKING.COM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito de não haver nos autos o comprovante de compra das passagens aéreas referentes ao voo previsto para 11/1/2025, às 22h40, trecho Recife - Brasília, com conexão em Belém, operado pela Azul Linhas Aéreas, as notificações enviadas pela plataforma Booking.com acerca das alterações nos voos (ID 78200367, págs. 2 a 15) demonstram que a aquisição e gestão dos bilhetes ocorreu por meio dessa plataforma.
2. Assim, é parte ilegítima para a demanda que tem por objeto compensação por danos morais o site Decolar.com.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para o feito e extinguir o processo com fundamento no art. 485, VI do CPC. Mantidos os demais termos da sentença quanto à corré Azul Linhas Aéreas.
4. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.